Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737578-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vision Med Assistência Medica Ltda Embargada: CTCV - Centro de Tratamento Cardiovascular Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vision Med Assistência Medica Ltda (Id. 17881548) contra o acórdão (Id. 17749236) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator